Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. CEGUEIRA MONOCULAR ABRANGIDA PELO CONCEITO DE CEGUEIRA. DOENÇA GRAVE. CAUSA DE ISENÇÃO. ART. 6o, INCISO XIV, LEI N.o 7.713/1988. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A possibilidade de isenção do pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria para aqueles portadores de neoplasia maligna ou de outras doenças graves, esta disposto nos arts. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88.

2. A cegueira monocular está abrangida pelo próprio conceito de cegueira, enquadrando-se no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, sendo, portanto, causa de isenção do imposto de renda. Precedentes STJ.

3. Nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, as causas de exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas restritivamente. Entretanto, embora as normas instauradoras de isenção tributária não permitam qualquer tipo de analogia, a cegueira monocular é abrangida pelo próprio conceito de cegueira, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID 10 (Código H54.4), publicada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que visa homogeneizar a codificação de doenças. Deste modo, a definição de cegueira adotada pela OMS e que é eleita pelo Sistema Único de Saúde abrange tanto a cegueira binocular como a cegueira monocular.

4. A parte deve ser ressarcida dos indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos a título de imposto de renda desde a data que restou demonstrada o diagnóstico de cegueira da autora (14 de abril de 2021 até a data de efetiva suspensão dos descontos), corrigido monetariamente pela taxa SELIC.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.